Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022395-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (PROCURADOR), RUY BOSSAY TOLEDO - CPF: 001.916.631-15 (AGRAVADO), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (AGRAVADO), MARIA MAGALHAES ROSA - CPF: 284.389.651-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

–

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

- CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo.

A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1009609-25.2016.8.11.0041, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor do proveito econômico.

Alega que “houve a realização de laudo pericial que concluiu que houve perda salarial para os agravantes que ingressaram antes de 1994 no percentual 11,98% sem, contudo, observar comando indispensável para a realização da prova pericial, disciplinado na decisão transitada em julgado, qual seja, a aferição se o percentual de perda foi incorporado pela reestruturação de carreira.”.

Argumenta que, o Juízo de Primeira Instância, em sua decisão, registra que não houve manifestação da Fazenda Pública Estadual acerca do laudo pericial. No entanto, tal afirmação está equivocada, uma vez que foi apresentada impugnação ao laudo pericial, no dia 12 de julho de 2021, consoante id. 60281875, dos autos de origem.

Enfatiza que, o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto na fase de conhecimento, foi expresso em determinar que, somente em liquidação de sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira absorveu toda e qualquer defasagem salarial eventualmente devida pela errônea conversão da URV.

Requer, ao final, “a nulidade da r. Sentença homologatória do laudo pericial de id. 101744979, determinando assim a reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV, em atendimento ao v. Acórdão proferido no processo de conhecimento.”.

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 149709650).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada, nos autos da Ação de Cobrança n. 1009609-25.2016.8.11.0041, que homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor do proveito econômico.

A parte Apelante, arguiu a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, porque, a impugnação ao laudo pericial apresentada pela Fazenda Pública Estadual, não foi apreciada pelo magistrado singular.

Entendo que, na espécie, assiste razão à Recorrente.

A decisão impugnada fez constar:

[....] Cuida-se de cumprimento de sentença aforada por RUY BOSSAY TOLEDO, DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, MARIA MAGALHAES ROSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em fase de liquidação de sentença.

Infere-se que foi determinada a liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de expert para realização de perícia contábil.

O laudo pericial aportou no ID 82337080, tendo o exequente manifestado sua aquiescência.
O executado, por sua vez, nada manifestou.

Pois bem.

Versa o processo sobre liquidação de título judicial, por arbitramento, nos termos do artigo 510 do CPC, a saber:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

A fase de execução foi devidamente instruída, observada a ampla defesa e o contraditório com a designação de perito judicial para identificação de eventual saldo (positivo ou negativo).

Isso, pois, dada à natureza constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre um valor para a obrigação de pagar fixada na sentença dita “condenatória”, que, em verdade, possui mero cunho “declaratório”.

In casu, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu que:

“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que, com os documentos dos autos foi apurado como diferença da URV com a correção monetária e juros conforme o acórdão os seguintes valores: Procurador Ruy Bossay Toledo: R$248.378,22 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). Procurador Dorgival Veras de Carvalho: R$230.096,27 (duzentos e trinta mil noventa e seis reais e vinte e sete centavos). Procuradora Maria Magalhães Rosa: R$203.685,77 (duzentos e três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)."

A exequente concordou com o laudo pericial, enquanto que o executado nada manifestou.

Dessa forma, a conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do quantum debeatur (negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos.

A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes.

Precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA

DECLARATÓRIA – APURAÇÃO DE SALDO

CADERNETA DE POUPANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, pela dinâmica dos atos processuais, fica evidente ter sido assegurado às partes amplo exercício do direito de defesa e do contraditório. A legislação processual civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide. Apenas quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida a lei processual autoriza o Juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, o que não é o caso dos autos, uma

vez que o laudo é claro e conclusivo. (...) (TJ-MT 00073223420098110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos, HOMOLOGA-SE o LAUDO PERICIAL e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 3º, inciso III, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, FIXAM-SE os honorários sucumbenciais em 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Imperioso ressaltar que a “liquidação de sentença” consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.

Por este fato, superada de liquidação do julgado, DETERMINA-SE a conversão da “Liquidação Por Arbitramento” em “Cumprimento De Sentença Por Quantia Certa”.

CIENTIFIQUEM-SE as partes.

Com o trânsito em julgado, PROSSIGA-SE, da forma posta, dispensada nova conclusão:

1 - PROMOVA-SE a atualização do valor executado, a partir do laudo pericial. [...]. (id. 101744979). [sem negrito no original]

Ocorre que, nada obstante o Juízo singular consignar em sua decisão que o Executado, ora Agravante, não se manifestou acerca perícia contábil, é de se observar que, na data 12 de julho de 2021, o Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao Despacho de id. 56738117 apresentou impugnação ao laudo pericial, ocasião em que expôs o seguinte:

[...] Desde já, informa que a empresa FORENSE LAB, vem simplesmente aplicando 11,98% aos proventos dos servidores públicos, afastando-se da determinação assentada em decisão transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

[...]

Trata-se de laudo pericial contábil desenvolvido em lide cujos pedidos imediatos são a incorporação salarial e pagamento de retroativo de diferencial de conversão de cruzeiro real para unidade real de valor [URV], ocorrida no ano de 1994, por expressa aplicabilidade da Lei Federal nº 8.880, de 27/05/1994.

Sucede que o laudo está equivocado, pois, além de não ter respondido aos quesitos do Estado de Mato Grosso, do mesmo modo, não respeitou os comandos fixados na sentença, no Acórdão e na Lei Federal nº 8.880, de 27/05/1994.

O laudo merece ser anulado ou, subsidiariamente, superada essa nulidade, impende realizar-se novo laudo pericial, consoante ver-se-á adiante.

[...]

No caso, foi designada perícia para apurar o percentual devido ao servidor público em sede de liquidação de sentença por arbitramento, atendendo à Lei Federal nº 8.880, de 27/05/1994, em conformidade com o definido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contudo, o perito foi extremamente vago quanto à forma de conversão da moeda. Com efeito, não há como se verificar, na tabela 01, com base em qual lei ou em qual metodologia aplicou-se a conversão da moeda, trazendo cálculos abstratos, que se afastam veementemente da aplicabilidade da Lei Federal nº 8.880, de 27/05/1994.

Do mesmo modo, não deixa claro o expert como encontrou a defasagem aposta na tabela 02 do laudo pericial. Nesta tabela 02, inclusive, o perito não aplicou quanto aos juros de mora o índice de 0,5 % a.m.

Nesse contexto, por encontrar uma defasagem irreal, que não se está claro sequer de onde adveio, em estrita desconformidade com a Lei, o perito simplesmente calculou 11,98 % sobre o salário, com aplicação do IPCA-e e juros de mora, em estrita afronta à coisa julgada.

Assim, Excelência, não havia qualquer razão para o perito simplesmente atualizar monetariamente o valor devido, como o fez, olvidando-se de apurar os cálculos em conformidade com a Lei Federal nº 8.880, de 27/05/1994, estando o laudo equivocado, em completa inexatidão ao objeto da liquidação em análise, qual seja, a apuração do percentual eventualmente devido ao servidor público.

Com efeito, o perito do juízo, em que pese ter colacionado aos autos a sentença do eminente juiz que determinou a liquidação de sentença, aplicou o percentual de 11,98% indistintamente, sendo que deveria ter efetuado o cálculo, em conformidade com a Lei Federal nº 8.880, de 27/05/1994, consoante inclusive pugnou este Estado, ao apresentarem os quesitos bem assim todas as fichas financeiras necessárias para a apuração do valor eventualmente devido.

Não há qualquer fundamento legal para aplicação da conversão de moeda como apresentado na tabela 01 nem tampouco qualquer menção em como se chegou à defasagem apontada na tabela 02.

Assim, Excelência, merece ser realizada nova perícia, de modo a corrigir o equívoco do perito ao realizar o objeto em apuração, na medida em que se olvidou de apurar o percentual eventualmente devido ao servidor público, o que deveria ter sido feito em conformidade com a Lei, com a sentença e com o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

Para tanto, a perícia deve obedecer estritamente o decidido em juízo e ao disposto no Art. 22 da Lei nº 8.880/94.

[...]

Nenhuma dessas diligências foram tomadas pelo perito do juízo, que se olvidou de responder aos quesitos deste Estado, sendo que poderia ter sanado a sua dúvida, com a resposta aos quesitos, mediante o simples requerimento dos documentos ao assistente técnico, a quem teve livre acesso.

A resposta aos quesitos comprovará a absorção de todo e qualquer diferencial a título de URV.

De se ver, pois, que o trabalho técnico esbarra na disposição literal do art. 473, IV do CPC. Assim, seja pela aplicação literal do art. 473, IV do CPC, seja pela demonstração firme e objetiva acerca da necessidade técnica de serem respondidos todos os quesitos apresentados pela pessoa jurídica de direito público interno, a conclusão do trabalho pericial apresentada merece ser complementada/ esclarecida.

Revela consignar que as respostas perseguidas constituem direito das partes litigantes, já que deixarão de ser consideradas matérias de fato e integrarão a classificação de premissas de direito, suscetíveis de discussão junto às Instâncias Superiores, caracterizando tal omissão em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa [...]. (id. 60281875, dos autos de origem).

Assim, ao que tudo indica, a não apreciação da impugnação ao laudo pericial, ocorreu por um possível lapso da Secretaria, que não realizou, após o peticionamento, a juntada da alusiva petição ou por alguma falha durante o processo de digitalização dos autos.

Seja como for, verifico que, em 30/06/2021, o Magistrado singular, determinou a intimação das partes para apresentarem manifestação sobre os cálculos apresentados pelo perito (Id. 56738117), o que foi cumprido pelo Estado de Mato Grosso, em 12/07/2021 (Id. 60281875 - Pág. 1).

Contudo, ao proferir a decisão hostilizada, o juízo
a quo
, fez constar que o Estado foi intimado para se manifestar sobre o laudo, mas não se manifestou (Id. 101744979 - Pág. 3).

Nesse contexto, tenho que foi violado o princípio do contraditório.

Como se sabe, a participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, mas, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e o resultado do processo.

De fato, o contraditório há de ser efetivo e equilibrado, isto é, deve ser informado ao interessado que o processo, no caso, o Recurso, foi iniciado, e que haja igualdade de tratamento das partes, de sorte que estas litiguem em igualdade de condições.

Estas imposições representam, inegavelmente, a bilateralidade da ação e da pretensão deduzida em juízo, sendo consequência direta das basilares garantias da ordem constitucional, exteriorizadas pelo contraditório, pela inarredabilidade do controle da jurisdição, pelo princípio da isonomia e pelo devido processo legal.

Realmente, a ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a ocorrência de um resultado justo e legítimo. Já se disse, com razão, que o processo é o procedimento em contraditório.

São, na verdade, expressões precisas do contraditório participativo, em que as partes têm assegurados direitos, oportunidades e possibilidades idênticas, conforme previsto no inciso LV, do artigo 5
o
, da CRFB,
in verbis
:

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.

O contraditório, portanto, é inafastável em qualquer tipo de processo, seja ele jurisdicional, legislativo ou administrativo. Contraditório não é apenas contraditar, mas ter a chance real de participar e, a partir daí, obter os resultados possíveis e previstos no direito material, e, para ser legítimo, depende dessa participação.

Como ensina a doutrina,

Participar do processo significa, durante todo o procedimento, possibilitar aos sujeitos da relação jurídico-processual o direito de influir no resultado das decisões judiciais, de ter os argumentos apresentados considerados de forma motivada e fundamentada e, ainda, de não ser surpreendido por decisão que contenha questão de fato ou de direito que não tenha sido debatida, ou ao menos oportunizado o debate, entre os sujeitos da relação jurídica processual.

Por essa razão, Giuseppe Martinetto afirma que, além da fundada exigência de a parte ser avisada e ouvida, deve ter plena liberdade de defesa e constante possibilidade de participar ativamente do desenvolvimento do processo, cooperando seja na procura dos fatos ou na colheita das provas, seja na elaboração e na formação do convencimento do juiz.

Por sua vez, Nicolò Trocker denomina essa garantia de princípio de participação. Trata-se da razão de ser e da finalidade da audição, cujo o objetivo é a influência como possibilidade de incidir ativamente no desenvolvimento e no resultado do processo. (Santos, Welder Queiroz dos. “Direito processual civil: princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa”. Welder Queiroz dos Santos. 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018 p. 81, versão
ebook
).

Entende-se, então, e como já registrei acima, que, entre as faculdades concedidas aos litigantes,
a participação
, maior expressão daquele princípio constitucional – do contraditório –, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir de modo ativo sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo.

Desse modo, é evidente o prejuízo sofrido pela parte Apelante, porquanto o laudo pericial foi homologado, sem que lhe tivesse sido oportunizado o exercício do contraditório (
art. 5
o
, LV, CRFB), logo, sem que lhe fosse permitido influir no resultado do cumprimento de sentença, sendo nula, portanto, a decisão invectivada, na medida que a observância daquela norma constitucional é condição de validade do julgamento
.

Nesse sentido, aliás, é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com precedentes desta Corte, configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial, formulada por qualquer das partes, prolatando, de imediato, a sentença. 2. Reconhecido o cerceamento da defesa da seguradora que peticionou pugnando por esclarecimentos por parte do perito, mas não teve seu pedido apreciado, a sentença que se fundamentou no referido laudo deve ser cassada. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA (TJ-GO - Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

Dessarte, penso que o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida impositiva.

Forte nessas razões, ACOLHO a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente e, consequentemente, ANULO a sentença impugnada e determino o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja apreciada a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023